Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726778-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021,§ 2o do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora